Tribunal: STF
Processo: ARE 1512323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS AUTORAIS - Ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos - Sentença de procedência do pedido — Inconformismo manifestado — Cerceamento de defesa — Inocorrência — Pretensão de reversão do julgado — Descabimento — Violação de direitos autorais por parte da requerida bem caracterizada - Autorização legal para a suspensão ou interrupção da transmissão e retransmissão dessas obras - Art. 105 da Lei nº. 9.610/98 — Valor da remuneração fixado conforme critérios objetivamente estabelecidos no regulamento de arrecadação — Condenação que engloba as parcelas vencidas enquanto durar a obrigação, inclusive quando vencidas após o trânsito em julgado, até o efetivo pagamento — Art. 323 do CPC — Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário — Sentença mantida — Recurso desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XII, "a"; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. O autor (Ecad) ingressou em juízo sob a alegação de que a rádio requerida não paga os direitos autorais devidos pelas transmissões de obras musicais, pugnando pelo pagamento e interrupção da execução das obras pela requerida, enquanto não providenciada prévia autorização. Julgada procedente a ação, sobreveio o recurso de apelação ora em apreço o qual desmerece acolhida.



    (...)



    Explico. Como este Relator já havia observado, por ensejo do julgamento do AI n. 2212747-95.2022.8.26.0000, em virtude do disposto no art. 99 da Lei n° 9.610/98, o autor (ECAD) possui a prerrogativa exclusiva de arrecadar e distribuir, em todo o território nacional, a receita auferida a título de direitos autorais, em decorrência da utilização pública por diversos tipos de usuários, de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, podendo ainda fiscalizar e praticar os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial desses direitos. Ocorre que, no caso dos autos, a apelante não nega que não paga pelos direitos autorais das obras que vem transmitindo i.e., admite que realiza essas transmissões mediante violação aos direitos de seus titulares; existindo, portanto, autorização legal para a suspensão ou interrupção da transmissão e retransmissão dessas obras, na forma do art. 105 da LDA.



    (...)



    Registra-se, quanto aos valores cobrados, ser atribuição do ECAD, enquanto responsável pelo recebimento dos direitos autorais, fixar o valor da remuneração pelo uso da obra musical tratando-se de cálculo informado por critérios objetivamente estabelecidos no regulamento de arrecadação do autor, sendo que a planilha de cálculo apresentada não foi objeto de impugnação específica por parte da requerida. Por outro lado, é inegável que o alcance da exequibilidade do título judicial a ser constituído, sob a égide do artigo 323 do CPC, deve mesmo compreender as parcelas vincendas decorrentes da relação jurídica em apreço impondo-se a inclusão das parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença, eis que a pretensão inicial abrange toda a amplitude temporal da relação jurídica de direito material sub judice. Até porque, impor ao autor a propositura de nova demanda de conhecimento com objeto idêntico, relativa à cobrança de valores que derivam do mesmo vínculo material, além de ir na contramão dos princípios da economia, celeridade e eficiência processual, faria perpetuar o litígio entre as partes, afastando a possibilidade de pacificação da relação jurídica material.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente